Tribunal: TJDFT
Processo: 0711855-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711855-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROZIMERY DA COSTA OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Desnecessária a intimação para contrarrazões, visto que a citação da ora Agravada ainda não ocorreu. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora